Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700080-19.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME e MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens e direitos da parte executada/agravada por meio do CNIB - Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. O agravante informa ter proposto a ação originária com o objetivo de satisfazer crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário. Narra ter sido realizada, sem sucesso, longa busca de bens de propriedade dos agravados/executados. Afirma que solicitou a pesquisa de bens e inclusão do nome dos agravados no sistema CNIB para possibilitar a localização de imóveis passíveis de penhora. Alega que, de acordo com entendimento jurisprudencial e termo de acordo de cooperação técnica firmado pelo Poder Judiciário, em vista do Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, a pesquisa de bens requerida é legítima e de suma importância para a efetividade do processo. Argumenta que o sistema CNIB, assim como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, pois aumenta a efetividade das execuções e contribui para a eficaz localização de bens. Ressalta que o sistema ERIDF, disponibilizado às partes para pesquisa de bens imóveis, é restrito ao Distrito Federal, ao passo que a consulta via sistema CNIB é mais eficaz por abranger todo o território nacional. Sustenta que o indeferimento do pedido em comento afronta direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato, mas deve buscar bens extrajudicialmente, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito. Aduz que a referida insegurança, somada às dificuldades de maior efetividade do processo de execução, acarretam aumento de juros e afetam diretamente a economia do país, pois afastam investidores e permitem o enriquecimento sem causa de devedores que não cumprem suas obrigações. Afirma que a decisão agravada, ao negar a pesquisa de bens requerida, gera morosidade processual, em violação aos princípios da cooperação e da razoabilidade, previstos nos art. 6o e 8o, do Código de Processo Civil. Conclui inexistirem impeditivos legais para a busca de bens via sistemas conveniados. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, bem como a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para que seja deferido liminarmente o pleito, com a determinação da inclusão do nome dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito objeto da demanda originária. Requer, em relação ao mérito, a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pleito do ora agravante, nos moldes da tutela liminar recursal. Preparo regular. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. Os autos originários versam sobre Ação de Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) em que o agravante persegue o pagamento de quantia não adimplida pelos agravados. Requer a consulta ao sistema CNIB, para que sejam localizados bens dos devedores em todo o território nacional. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a pesquisa em comento pois afirmou, em síntese, que o sistema CNIB não se presta para localizar bens imóveis de executados, já que se destina a tornar públicas as indisponibilidades de bens já decretadas em processos judiciais ou administrativos. O uso do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – foi idealizado e introduzido por meio de acordo do Conselho Nacional de Justiça com a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP) e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), com o objetivo de conferir maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. Criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, o sistema CNIB se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas não só por magistrados, mas também por autoridades administrativas. Apesar de possibilitar o rastreamento de bens, a diligência em questão não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável, e deve ser adotada em caráter excepcional. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema CNIB independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema CNIB, como pretende o agravante, constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. Confiram-se, sobre o tema, julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O artigo 5o do Provimento no39/2014 do CNJ estabelece que é vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel para fins de indisponibilidade de bens por Magistrados às Corregedorias de Justiça Estaduais e aos Oficiais de Registro de Imóveis, salvo para os casos de indisponibilidade de imóveis certos e determinados. 4. Confere-se à parte interessada a possibilidade de consulta ao mencionado sistema, mediante o pagamento de encargo, por meio de acesso em sítio eletrônico, afastando-se a necessidade de que a medida pleiteada seja assegurada tão-somente pelo Judiciário. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1307974, 07247817820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS DA EXECUTADA POR MEIO DO CNIB. CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE- DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O CNIB possui finalidade específica de interesse maior, qual seja, a de dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às diversas relações imobiliárias e de financiamento, não servindo para efetivação de consultas genéricas com vistas a garantir eventuais direitos individuais de credores, em execuções ajuizadas. Precedentes. 3. É cediço que compete ao Juízo promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo, em observância à cooperação judicial, porém, também é certo que cabe ao exequente a busca de bens do devedor, sendo justificável a solicitação de medidas outras ao juízo, nas hipóteses em que o credor não pode, por si mesmo, ter acesso às informações necessárias que apontem a existência de bens do devedor 4. A consulta aos dados requisitados no CNIB pode ser feita pela própria parte, sem qualquer intervenção do Judiciário, vez que a aludida pesquisa é franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos, por meio do sítio eletrônico. Além do mais, a exequente não goza dos benefícios da gratuidade de justiça, evidenciando sua capacidade financeira, o que afasta qualquer óbice ao acesso das informações pretendidas, mostrando-se inviável a transferência do aludido encargo ao Judiciário. 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1302383, 07304310920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de janeiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator